Tribunal: TJDFT
Processo: 0703752-74.2022.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por força do que dispõe o art. 25 da Lei 8.987/95, combinado com o art. 36, §6o da Constituição Federal, a responsabilidade da concessionária é primária, integral e objetiva.
2. Como regra, aplica-se a Teoria do Risco Administrativo, de modo que as concessionárias de serviço público respondem pelos danos que seus agentes provocarem, independentemente da comprovação de dolo ou culpa. Porém, admite-se a incidência das excludentes do caso fortuito, força maior, culpa exclusiva de terceiro e culpa exclusiva da vítima.
3. No episódio em que o usuário se equivoca quanto à ocasião para deixar o veículo e se move ao mesmo tempo em que o motorista aciona o fechamento das portas, não há como considerar conduta atribuível ao agente da concessionária de serviço público. Afasta-se, portanto a responsabilidade da pessoa jurídica.
4. Recurso conhecido e não provido.